Tribunal: STF
Processo: ARE 1497733
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Auxílio Mútuo ao Afastamento e/ou Incapacidade Definitiva e/ou Morte - CAM II. Correção monetária. Diferenças. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de que os valores devidos a título de auxílio sejam corrigidos monetariamente. Cabimento. Correção monetária que visa apenas à reposição do valor da moeda diante da inflação. Precedentes do STJ. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o auxílio CAM II (Auxílio Mútuo ao Afastamento e/ou Incapacidade Definitiva e/ou Morte) não é indenização securitária, mas sim um auxílio pago com fundos dos tripulantes associados.



    Sua função é de prestar assistência financeira ao associado afastado temporária ou definitivamente, sendo arrecadado pelos próprios associados que contribuem mensalmente com um valor fixo.



    Por essa razão, e como bem observou o d. juiz singular, “o regramento associativo expressamente consigna que o pagamento do auxílio será parcelado em tantas prestações quantas forem necessárias, uma vez que esta apuração depende logicamente da verificação do valor disponível a título de contribuição e do número de associados que se encontrem naquele momento, na situação que exija o pagamento” (fls. 465/466).



    Portanto, dependendo do número de benefícios pagos no período, o auxílio poderá ser pago em mais ou menos parcelas, como constava no artigo 53 e 55 do Estatuto Social vigente à época, in verbis:



    “Art. 53 Do Valor dos Benefícios. Os valores dos benefícios para Incapacidade permanente e falecimento, serão os especificados conforme segue, divididos em tantas parcelas quantas forem necessárias, respeitando o limite máximo de desconto mensal que é de 5% (cinco por cento) do salário base da função conforme art. 55. INCAPACIDADE PERMANENTE 



    (...) 



    f) Tripulantes associados participantes que tenham mais de 05 (cinco) anos de filiação a ATT terão direito a 100% (cem por cento) do valor do benefício. 



    Art. 55 Da forma de pagamento dos benefícios. Os benefícios de que trata este instrumento serão pagos em tantas parcelas quantas forem necessárias, respeitando o limite máximo de desconto mensal que é de 5% (cinco por cento) do salário base da função”.



    Todavia, e ao contrário do que constou na r. sentença, a correção monetária é mera técnica de reposição do poder aquisitivo da moeda, não sendo necessária previsão contratual para sua incidência.



    [...]



    Portanto, o pagamento parcelado do auxílio em momentos distintos para cada associado implicaria violação ao princípio da isonomia entre os beneficiários. Isso porque, em tempos de inflação baixa, o valor a ser recebido por um associado seria superior ao de outro que o recebesse em período de inflação alta, o que geraria tratamento desigual entre os associados.



    Pagar o mesmo auxílio em parcelas sucessivas, sem correção monetária, acarretaria verdadeiro despropósito com os associados.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente